Tribunal: TJDFT
Processo: 0739727-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739727-79.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA, RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão exarada no ID 76379712, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma r. decisão de primeiro grau, pela qual a d. Magistrada indeferiu o pedido de levantamento de valores para pagamento dos honorários advocatícios pleiteados, ao fundamento de que não restou comprovado que os serviços foram prestados em benefício direto do espólio ou mediante contratação pela falecida. No agravo interno interposto sob o ID 70494828, o agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em erro de fato ao presumir que os honorários contratuais seriam decorrentes de sua atuação no inventário, o que justificaria a responsabilização exclusiva do inventariante. Defende que tal premissa não corresponde à realidade dos autos, pois a verba honorária decorre de contratação na modalidade de partido, destinada à representação contínua do espólio em múltiplas ações judiciais, tanto na posição ativa, na busca de ativos, quanto na defensiva, em processos que visam à preservação do patrimônio. Alega que os serviços prestados abrangem diversas ações relevantes, como execuções, embargos, ação anulatória, recursos perante o Superior Tribunal de Justiça e agravos de instrumento neste Tribunal, todos em benefício direto da massa hereditária. Ressalta que a atuação não se confunde com a representação exclusiva do inventariante, mas aproveita a integralidade do acervo, de modo que os honorários constituem despesa do espólio, e não obrigação pessoal do inventariante. Diante disso requer a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantido o entendimento, que o recurso seja apreciado pelo colegiado, a fim de autorizar a expedição de alvará para levantamento dos honorários contratuais devidos pelo espólio. É o relatório. Decido. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. O agravante não trouxe nenhum argumento novo, capaz de infirmar os argumentos vertidos na decisão de ID 76379712. Consoante fundamentação da mencionada decisão, esta Relatoria ponderou que os herdeiros se encontram representados por diversos advogados, o que demonstra a litigiosidade existente entre eles, o que, nos termos do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, inviabiliza a concessão da tutela vindicada. Registre-se que foram apresentados o contrato de prestação de serviços e respectivos aditivos nos IDs 233474738, 233474741, 233474743, 233474744 dos autos de origem, bem como cópias de processos nos quais houve a atuação. O contrato referido no agravo interno foi inicialmente firmado pelos herdeiros Raimundo Cavalcante Reis e Evandro Reis da Silva Filho, visando o acompanhamento da ação de interdição de ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA, autora da herança, ainda viva na época, e demandas que envolvessem os seus interesses pessoais e patrimoniais. O primeiro aditivo promoveu a substituição dos herdeiros Raimundo Cavalcante Reis e Evandro Reis da Silva Filho, passando a figurar como contratante a falecida, representada por Raimundo Cavalcante Reis. O segundo termo aditivo destinou-se a aumentar o valor mensal a título de honorários contratuais, passando de R$1.100,00 (mil e cem reais) para R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Por fim, o terceiro termo aditivo decorre do falecimento de ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA, firmado por Raimundo Cavalcante Reis, na condição de “representante do espólio”, em 21/05/2024, um dia após ser nomeado inventariante, por meio da decisão de ID 197163611 dos autos de origem. Sobreleve-se que o termo de inventariante somente fora assinado em 11/06/2024 e juntado aos autos em 21/06/2024, consoante se verifica do ID 201385275 dos autos de origem. Como bem ponderado pelo juízo de origem, a natureza original da contratação, que se deu para atender interesses pessoais do inventariante em ações de curatela, alvarás e execução, e, somente após este ser nomeado representante legal da autora da herança, transmudou-se o objeto do contrato originário para que se destinasse ao acompanhamento de ações iniciadas antes do óbito da senhora Zuleide e, posteriormente, antes mesmo da assinatura do termo de inventariante, firmou-se novo aditivo com o fito de se manter o acompanhamento das ações sob a justificativa de necessidade de regularização de representação processual. O seguinte precedente, já transcrito por ocasião da decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, esposa o entendimento de que a ausência de concordância entre os herdeiros, e a ausência de autorização judicial na contratação de advogados para representar o interesse do espólio, inviabiliza a reserva de valores. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCORDÂNCIA ENTRE HERDEIROS. PAGAMENTO. RESERVA DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os honorários do advogado contratado para a defesa dos interesses do Espólio podem ser habilitados e pago pelo inventário, desde que a contratação pelo inventariante ocorra mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial. 2. Sendo os herdeiros patrocinados por advogados diversos e havendo discordância entre eles em relação ao débito referente aos honorários advocatícios, a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de inclusão dos honorários dos patronos das partes como dívidas do falecido e a reserva de valores é medida mais adequada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 07077261220238070000 1716993, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 15/06/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 27/06/2023) Evidentemente, a litigiosidade existente entre os herdeiros, a evidente existência de conflito de interesses, e a ausência de aprovação do juízo para a contratação dos serviços advocatícios para a representação do espólio, implicam a impossibilidade de levantamento de valores a títulos de honorários advocatícios como pretendido pelo agravante. Assim, a despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo recorrente, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas questões expostas, INDEFIRO o pedido de retratação e determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 16:22:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora